Tribunal: STF
Processo: Rcl 48071
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MGM Distribuidora e Logística Ltda., em face acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos da Reclamação Trabalhista de nº 0001145- 60.2018.5.08.0019, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado na ADC nº 58/DF (apreciada em conjunto com a ADC nº 59/DF e as ADI nºs 5867/DF 6021/DF).



    A parte reclamante alega que o TRT 8, considerando a correção do débito trabalhista, determinou o pagamento de indenização suplementar, na forma do art. 404 do Código Civil, em desacordo com o que decidido pelo STF nos aludidos julgados paradigmas.



    Aduz que 



    “a autoridade Reclamada [...] afronta a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, ao transpor as regras processuais e os princípios constitucionais, determinando o pagamento de indenização suplementar, sem qualquer amparo legal para tanto.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento de mérito, e, ao final, a procedência do pedido para cassar o referido ato reclamado.



    Por meio de decisão publicada em 02/09/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o tramite do Processo nº 0001145- 60.2018.5.08.0019.



    Devidamente intimada, a autoridade reclamada não prestou informações (e-Doc. 31).



    Regularmente citado, Josimar Alves de Sousa, beneficiário da decisão reclamada, apresentou contestação (e-Doc. 26).



    Informa que:



    “Instado a se pronunciar a respeito da revista, o beneficiário apresentou petição, onde expressamente renunciou ao que fora deferido, sem pedido do beneficiário, pelo Egrégio Oitavo Regional. 



    Infelizmente, por equívoco do TRT8 o processo subiu ao TST, sem que fosse apreciada sua petição de renúncia. 



    De toda forma, o beneficiário expressamente reitera nesta Corte Suprema, a renúncia já protocolada na reclamação trabalhista ao norte apontada.”



    Arguiu que “a presente reclamatória perdeu seu objeto, com a ratificação da renúncia perante o Supremo Tribunal Federal, fato que já ocorrera junto ao Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região (Pará e Amapá)”. 



    Requer:



    “a) A extinção da presente reclamação, em razão da perda de objeto, considerando a renúncia já requerida e reiterada, em razão do deferimento de perdas e danos, ao amparo do artigo 404 do Código Civil; 



    b) O destrancamento da Reclamação Trabalhista nº 000145-60.2018.5.08.0019 que tramita no Tribunal Regional da 8ª Região para que se proceda a execução da matéria que não diz respeito ao objeto da presente reclamação (Pará e Amapá).”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, ressalto que os pedidos relativos à ratificação da renúncia, bem como à extinção da reclamação por suposta perda de objeto extrapolam o conteúdo da decisão impugnada. 



    A autoridade reclamada não chegou a apreciar o pedido de renúncia do beneficiário quando da remessa dos autos ao TST, não podendo a Suprema Corte substituir-se ao juízo de origem para decidir quanto ao iter procedimental, sob pena de subverter-se a competência originária dessa Suprema Corte.



    Confirmo as razões que ensejaram o deferimento da medida liminar.



    No julgamento das ações paradigmas, o STF precedeu à análise da constitucionalidade dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, que disciplinam a correção monetária dos débitos e dos depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, in verbis:



    “Art. 879 […]



    § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.”



    “Art. 899 […]



    § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança.”



    O STF julgou parcialmente procedente a ADC nº 58, cujo acórdão transcrevo na parte de interesse:



    “5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes



    Da leitura da decisão ora vergastada, tem-se que a autoridade reclamada conclui que, “é necessária a composição do prejuízo materializado pela discrepância de índices, aplicando aos créditos decorrentes das condenações trabalhistas a incidência dos juros compensatórios a norma do artigo 404, § único do CC” 



    O TRT 8 acrescentou, ainda, que “[c]aso o valor apurado em liquidação pela SELIC seja inferior à atualização pelo IPCA-E + 1% a.m.,”, fixa a indenização suplementar em “percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito” (e-Doc 15, p. 72).



    Entendo que a autoridade reclamada, por via transversa (com fundamento no art. 404 do Código Civil), subverte a força obrigatória do precedente do Supremo Tribunal Federal indicado como paradigma, no qual prevaleceu o entendimento de que, até que sobrevenha solução legislativa, incide aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC a título de juros e correção monetária.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 47.464, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 27/05/21; e Rcl nº 46.970, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 04/05/2.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido nesta reclamatória e na ADC nº 58/DF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente